Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ATRASO NO PAGAMENTO DE ALUGUEIS. IMÓVEL IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. SUSPENSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA. PINTURA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato de o imóvel locado estar em área pública não interfere na validade do contrato de locação celebrado entre particulares.

2. Não se mostra viável a pretensão de improcedência do pedido de despejo em virtude da pandemia do COVID-19, tendo em vista que a situação de inadimplência, da apelante, se deu em momento anterior ao período que impôs medidas restritivas de combate ao vírus.

3. Considerando que o contrato de locação excluía o direito de indenização, tem-se que a apelante renunciou ao valor das benfeitorias realizadas no imóvel.

4. Nos termos do art. 23, inciso III, da Lei no8.245/91, constitui obrigação do locatário restituir o imóvel locado no estado em que o recebeu.

5. Recurso desprovido.